Tribunal: TJMT
Processo: 1058817-36.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058817-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.466.091/0009-75 (APELANTE), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.466.091/0009-75 (APELADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA., NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE NORMA INFRALEGAL. SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Remessa Necessária e Apelações Cíveis interpostas por CIAPETRO Distribuidora de Combustíveis Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para suspender a exigibilidade de crédito tributário referente à Notificação/Auto de Infração nº 141394000652019134, imputado à CIAPETRO como contribuinte solidária com base no art. 485, §§ 4º e 5º, do RICMS/MT.

2.

A impetrante alega a inconstitucionalidade da norma estadual que fundamenta a solidariedade, por ausência de previsão em lei complementar. O Estado, por sua vez, sustenta a legalidade do lançamento e a inadequação do mandado de segurança.

II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se é cabível mandado de segurança para afastar a responsabilidade tributária solidária fundada em norma infralegal;
(ii) saber se os §§ 4º e 5º do art. 485 do RICMS/MT são formalmente inconstitucionais por criarem hipótese de responsabilidade solidária sem amparo em lei complementar;
(iii) saber se a impetrante deve ser excluída do polo passivo da obrigação tributária, com consequente extinção do crédito tributário em relação a ela.

III. Razões de decidir
4. A preliminar de inadequação da via eleita foi corretamente afastada, pois a controvérsia envolve direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, sendo desnecessária dilação probatória.
5. A inclusão da CIAPETRO como responsável solidária teve por fundamento o art. 485, §§ 4º e 5º, do RICMS/MT, dispositivo de natureza infralegal que impõe responsabilidade pela ausência de Certidão Negativa de Débitos da fornecedora.
6. A norma estadual afronta o art. 146, III, “a”, da CF/1988, por instituir obrigação tributária principal sem respaldo em lei complementar federal, usurpando competência da União.
7. A solidariedade prevista no CTN (art. 124, I) exige interesse comum no fato gerador, o que não se verifica entre adquirente e fornecedora de mercadoria. A relação jurídica contratual não legitima a inclusão automática do adquirente como responsável solidário.
8. Não há demonstração de conduta dolosa, omissiva ou de excesso de poderes por parte da impetrante que justifique sua responsabilização pessoal nos moldes dos arts. 134 e 135 do CTN.
9. A sentença, embora tenha suspendido a exigibilidade do crédito, foi omissa quanto à extinção da obrigação tributária com base no art. 156, X, do CTN, exigindo sua retificação parcial para esse fim.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso da CIAPETRO parcialmente provido para declarar a extinção do crédito tributário em seu desfavor. Remessa Necessária conhecida para retificar a sentença nesse ponto.

Tese de julgamento:
“1. É formalmente inconstitucional norma estadual de natureza infralegal que impõe responsabilidade tributária solidária sem amparo em lei complementar federal, em violação ao art. 146, III, 'a', da CF/1988.
2. A relação comercial entre adquirente e fornecedora de mercadoria, desacompanhada de interesse comum no fato gerador, não autoriza a responsabilização solidária do adquirente nos termos do art. 124, I, do CTN.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 146, III, “a”; CTN, arts. 124, I; 134; 135; 156, X.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4845/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 01.06.2020; TJMT, N.U. 1032669-85.2020.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, DJE 18.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da sentença com Recursos de Apelações Cíveis interpostos por CIAPETRO Distribuidora de Combustíveis Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença prolata pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1058817-36.2020.8.11.0041, concedeu parcialmente a ordem pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado por meio da Notificação/Auto de Infração nº 141394000652019134, exclusivamente em relação à Impetrante, qualificada como contribuinte solidária na mencionada autuação fiscal.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação (Id. 316273853), sustentando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por entender que a pretensão da impetrante demanda dilação probatória, o que tornaria incabível a utilização do mandado de segurança.

Defende, no mérito, a legalidade da constituição do crédito tributário, afirmando que o lançamento se deu conforme os ditames legais, com base nos artigos 485, §§ 4º e 5º, do RICMS/MT, e que a responsabilização solidária da adquirente CIAPETRO decorre da ausência de Certidão Negativa de Débitos (CND) da fornecedora PORTO SEGURO, nas operações envolvendo álcool etílico hidratado combustível – AEHC.

Requer, ao final, o provimento do apelo, para que seja denegada a segurança postulada na inicial.

Por sua vez, a CIAPETRO Distribuidora de Combustíveis Ltda. também apelou (Id. 316273862), buscando a reforma parcial da sentença, a fim de que seja expressamente reconhecida a extinção do crédito tributário em relação à Apelante, nos termos do artigo 156, inciso X, do CTN.

Sustenta que a atribuição de responsabilidade solidária por norma infralegal, como o Regulamento do ICMS, afronta os princípios constitucionais da legalidade tributária, da tipicidade cerrada e da reserva legal qualificada, por não haver lei complementar que estabeleça tal hipótese de solidariedade.

Argumenta, ainda, que não praticou qualquer ato ilícito ou omissivo que justifique sua inclusão como responsável solidária, tendo adquirido regularmente a mercadoria e não sendo responsável pelo recolhimento do tributo devido pela fornecedora.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela impetrante (Id. 316273868), rechaçando os fundamentos recursais e reiterando a legalidade do lançamento fiscal e da norma regulamentar utilizada como suporte normativo da imputação tributária, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso da Apelante.

A CIAPETRO, igualmente, apresentou contrarrazões ao recurso do Estado (Id. 316273863), defendendo a correção da sentença ao suspender a exigibilidade do crédito, reiterando que a sua inclusão como contribuinte solidária é juridicamente inválida, por se fundamentar em norma infralegal inconstitucional e por ausência de responsabilidade subjetiva nos termos do artigo 124 do CTN. Requereu o desprovimento do recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de manifestação subscrita pela Douta Procuradora de Justiça Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pelo parcial provimento do recurso de apelação da impetrante, para declarar a extinção do crédito tributário exclusivamente em relação à CIAPETRO, com base no artigo 156, inciso X, do CTN, e pela negação de provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, mantendo-se, portanto, a segurança concedida pelo juízo de origem, com ratificação da inconstitucionalidade da responsabilização solidária prevista nos §§ 4º e 5º do artigo 485 do RICMS/MT, por afronta à reserva de lei complementar prevista no artigo 146, inciso III, alínea “a”, da Constituição da República. (Id. 333274851)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença com Recursos de Apelações Cíveis interpostos por CIAPETRO Distribuidora de Combustíveis Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1058817-36.2020.8.11.0041, concedeu parcialmente a ordem pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado por meio da Notificação/Auto de Infração nº 141394000652019134, exclusivamente em relação à Impetrante, qualificada como contribuinte solidária na mencionada autuação fiscal.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que a CIAPETRO Distribuidora de Combustíveis Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso, impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, buscando suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado na Notificação/Auto de Infração nº 141394000652019134, no valor de R$ 1.497.126,09, decorrente de operações com etanol hidratado adquirido da empresa Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S.A.

Alegou que foi incluída no auto como contribuinte solidária, com base no artigo 485, §§ 4º e 5º do RICMS/MT, sob a alegação de que não teria exigido da fornecedora a Certidão Negativa de Débitos (CND) válida, conforme exigido pela legislação estadual para afastar a solidariedade tributária.

Sustentou que tal responsabilização é inconstitucional, por ter sido criada por norma infra-legal (decreto), e não por lei complementar, como exige o art. 146, III, “a” da Constituição Federal.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular concedeu a segurança, determinando apenas a suspensão da exigibilidade do crédito, sem extingui-lo expressamente nem declarar a inconstitucionalidade da norma.

Contra a sentença ambas as partes apelaram.

Da Preliminar de Inadequação de Via Eleita

Inicialmente, quanto à preliminar de inadequação da via eleita, não procede a alegação do Estado de Mato Grosso no sentido de que a impetração do mandado de segurança seria incabível por demandar dilação probatória.

Conforme lição de Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo é aquele que “se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração – ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória” (Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed., p. 892).

No caso concreto, observa-se que a ação foi devidamente instruída com os documentos necessários à análise do ato impugnado, permitindo-se, de plano, a verificação da legalidade ou não da responsabilidade solidária atribuída à impetrante.

Deste modo, estando o feito em condições de imediato julgamento, deve ser superada a preliminar arguida.

Do mérito

Superada a questão processual, passa-se à análise do mérito, que se limita à verificação da validade jurídica da atribuição de responsabilidade tributária solidária à empresa CIAPETRO Distribuidora de Combustíveis Ltda., pela Notificação/Auto de Infração nº 141394000652019134, referente ao crédito de ICMS supostamente devido pela empresa vendedora Porto Seguro Negócios, Empreendimentos e Participações S.A., por alegado aproveitamento indevido de benefício fiscal ante a ausência de Certidão Negativa de Débitos (CND) válida.

A inclusão da Impetrante no polo passivo do lançamento decorreu da aplicação do artigo 485, §§ 4º e 5º, do RICMS/MT, introduzido pelo Decreto nº 1.595/2018.

O referido dispositivo atribui responsabilidade solidária à distribuidora adquirente de álcool etílico hidratado combustível – AEHC – quando não houver comprovação do recolhimento do imposto ou ausência de CND da remetente. Ocorre que tal previsão, constante de decreto estadual, enfrenta vício de inconstitucionalidade formal, por violar o artigo 146, III, alínea “a”, da Constituição Federal, que estabelece a competência privativa de lei complementar federal para tratar das normas gerais em matéria tributária, especialmente quanto à definição de contribuintes.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, que normas estaduais não podem ampliar o rol de sujeitos passivos previsto nos artigos 124, 134 e 135 do Código Tributário Nacional.

No julgamento da ADI nº 4845/MT, declarou-se a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 18-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, ao fundamento de que a ampliação da responsabilidade tributária por infrações, incluindo terceiros como advogados, economistas ou correspondentes fiscais, configura usurpação da competência da União para legislar por meio de lei complementar federal.

Na oportunidade, a Suprema Corte firmou a tese de que é inconstitucional lei estadual que discipline responsabilidade de terceiros por infrações tributárias de forma diversa da matriz estabelecida pelo CTN.

A ratio decidendi do precedente mencionado se aplica integralmente ao presente caso. Assim como no caso analisado pelo STF, o RICMS/MT, ao exigir da distribuidora a obtenção de CND da fornecedora para afastar sua responsabilidade solidária, amplia indevidamente o conteúdo da norma geral federal ao criar hipótese nova de responsabilização, fundada em critério de mera ausência documental, sem qualquer relação com a prática de ilícito tributário ou o exercício de poderes administrativos.

Nos termos do artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, a solidariedade tributária exige a existência de interesse comum na situação que constitua o fato gerador, o que pressupõe uma participação mútua, substancial e simultânea dos sujeitos na formação do fato imponível.

No presente caso, a relação jurídica entre a fornecedora e a adquirente é meramente contratual e bilateral, sem que haja convergência de sujeitos na constituição da obrigação tributária. A relação entre comprador e vendedor de mercadoria não configura interesse comum no fato gerador do imposto, não sendo legítima a presunção de solidariedade com base apenas na aquisição de produto cujo fornecedor deixou de cumprir obrigação tributária.

Corrobora essa interpretação o recente julgado do TJMT no qual se concluiu que “a responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional pressupõe que os responsáveis se encontrem no mesmo polo do contribuinte, o que não se aplica ao adquirente e vendedor, visto que eles não têm interesse comum na operação de compra e venda de mercadorias” (TJMT, N.U 1032669-85.2020.8.11.0041, Relator LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 18/03/2022).

Outrossim, não se pode admitir que a solidariedade tributária se sustente apenas na omissão de terceiro em exigir documentos do contribuinte principal. Tal hipótese não encontra respaldo nos artigos 134 e 135 do CTN, os quais exigem, para a responsabilização pessoal ou solidária de terceiros, a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou omissão relevante no cumprimento de dever legal.

No presente caso, não há prova de que a Impetrante tenha agido com dolo, má-fé ou tenha se beneficiado de forma direta da ausência de recolhimento do imposto por parte da fornecedora.

Ademais, observa-se que a sentença de primeiro grau foi omissa quanto ao pedido de extinção do crédito tributário exclusivamente em relação à impetrante, nos termos do artigo 156, inciso X, do CTN, o qual prevê a extinção da obrigação em decorrência de decisão judicial com trânsito em julgado que reconheça a inexigibilidade do tributo. Embora ainda pendente de trânsito, é necessário adequar o dispositivo da sentença ao conteúdo da fundamentação, que já reconheceu a ilegitimidade da cobrança em face da impetrante.

Diante de todo o exposto, impõe-se o desprovimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, diante da inexistência de erro na sentença no que se refere à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como o parcial provimento do recurso da CIAPETRO, tão somente para extinguir o crédito tributário constante da Notificação/Auto de Infração nº 141394000652019134 em relação à impetrante
.

Da Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo singular concedeu parcialmente a ordem pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado por meio da Notificação/Auto de Infração nº 141394000652019134, exclusivamente em relação à Impetrante, qualificada como contribuinte solidária na mencionada autuação fiscal.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita nos Recursos de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e pela CIAPETRO Distribuidora de Combustíveis Ltda., o que implica retificar, em parte, a sentença, tão somente para extinguir o crédito tributário constante da Notificação/Auto de Infração nº 141394000652019134 em relação à impetrante.

Forte nessas razões,
REJEITO
a questão previa de inadequação da via e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do Estado de Mato Grosso e
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao recurso da CIAPETRO Distribuidora de Combustíveis Ltda., tão somente para extinguir o crédito tributário lançado na Notificação/Auto de Infração n. 141394000652019134, exclusivamente em relação à impetrante, e, em Remessa Necessária,
RETIFICO, EM PARTE,
o ato sentencial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026